Tribunal: TJES
Processo: 5012058-46.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012058-46.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SUELIO RODRIGUES PAIVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL DE AÇÃO EM JUÍZO INCOMPETENTE. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA SEIS ANOS APÓS O AJUIZAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. DATA ORIGINAL DO AJUIZAMENTO COMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Cariacica, declarou a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Apelante sustenta que a prescrição não se consumou, tendo em vista que a ação foi inicialmente ajuizada em 2016 perante o 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica, o qual, após seis anos de tramitação, declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, gerando nova numeração processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: definir se o reconhecimento de incompetência do juízo inicial, após seis anos de tramitação, implica a desconsideração da data original de ajuizamento para fins de contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de incompetência do juízo não altera a data do ajuizamento da ação para fins de interrupção do prazo prescricional, nos termos do princípio da conservação dos atos processuais.

A data do ajuizamento do Processo nº 0010673-61.2016.8.08.0012 (16/06/2016) deve ser considerada como o marco interruptivo da prescrição, em conformidade com o entendimento jurisprudencial e o art. 1º do Decreto 20.910/32, que fixa prazo quinquenal para ações contra a Fazenda Pública.

O declínio de competência e a consequente redistribuição do feito, nos termos do art. 6º do Ato Normativo/TJES nº 24/2021, não configuram o ajuizamento de nova ação, mas apenas a continuidade processual.

A sentença que declarou a prescrição desconsiderou a tramitação do processo por quase seis anos no juízo originalmente escolhido, caracterizando error in judicando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de incompetência do juízo, após tramitação do processo, não altera o marco interruptivo da prescrição, que permanece sendo a data do ajuizamento original da ação.

O princípio da conservação dos atos processuais assegura que o tempo de tramitação no juízo incompetente seja considerado para fins de prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 487, II; Ato Normativo/TJES nº 24/2021, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no REsp: 1121935/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, DJe 24/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012058-46.2022.8.08.0012

APELANTE: ANTÔNIO SUELIO RODRIGUES PAIVA

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 10492534, por meio da qual o MM Juiz
a quo
, nos autos da presente “
Ação Ordinária
” ajuizada por Antônio Suelio Rodrigues Paiva em desfavor do Município de Cariacica, declarou a prescrição da pretensão do direito autoral, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 10492536) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, a inocorrência de prescrição, uma vez que a ação foi originalmente distribuída em 2016 perante o Juizado da Vara da Fazenda Pública, que, após transcorridos seis anos de tramitação, reconheceu sua incompetência para julgar o feito, declinando-a a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Cariacica.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. Em consulta ao sítio eletrônico do TJES, verifica-se que o Apelante ajuizou em 16/06/2016 ação distribuída para o 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica (0010673-61.2016.8.08.0012).

Em 29/03/2022, ou seja, quase seis anos após o ajuizamento da referida ação, a MM Juíza
a quo
proferiu decisão reconhecendo a incompetência do juízo, declinando-a para “
a Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica (ES), com base no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000
”.

No mesmo ato, a D. Magistrada registrou a necessidade de observância do disposto no artigo 6º do Ato Normativo/TJES nº 24/2021,
in verbis
: “
Na hipótese de declínio de competência de autos físicos a Juízo que utilize o PJe no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, cumpre à parte interessada providenciar a digitalização, o cadastramento e a distribuição do feito nesse sistema
”.

Desta forma, o cadastramento de nova ação (com numeração diversa da anterior) e nova distribuição dos autos se deu exclusivamente em razão do disposto no dispositivo acima.

Ao contrário do que entendeu o D. Magistrado sentenciante,
não houve o ajuizamento de nova ação
, de modo que a data a ser considerada para aferição de eventual prescrição deve ser a data do ajuizamento do Processo nº 0010673-61.2016.8.08.0012, qual seja,
16/06/2016
.

Dito isto, registre-se que o Autor, ora recorrente, postula a sua convocação para participar de etapas de um processo seletivo que se iniciou no ano de 2015.

Conforme cediço, em se tratando de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, incide a regra do art. 1º do Decreto 20.910/32, segundo a qual o prazo para exercer qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal prescreve em 05 (cinco) anos da data do ato ou fato ao qual se originou.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DIREITO A ENQUADRAMENTO A CARGO EFETIVO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DE CARGO SEM CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 685 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AINDA QUE ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA N. 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ORIENTAÇÃO DADA NO RECURSO REPETITIVO N. 1.495.146/MG. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2. A Primeira Seção dessa Corte, no julgamento do REsp n. 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC, pacificou o entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1º do Decreto n. 20.910/32
. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no REsp: 1121935 RS 2009/0022397-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2020)

Desta forma, incorreu em
error in judicando
o MM Juiz sentenciante ao declarar a prescrição da pretensão do Autor.

Face o exposto,

sem maiores delongas,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.